Tribunal: TJPA
Processo: 0008022-35.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008022-35.2019.8.14.0028

APELANTE: ALEX CESAR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008022-35.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: ALEX CESAR SILVA

ADVOGADO: RAILSON DOS SANTOS CAMPOS OAB/PA 29066

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alex César Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, bem como à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de ter sido encontrado em sua residência com revólver calibre .38 e 49 munições, além de apresentar carteira nacional de habilitação com dados falsos. A defesa pleiteia a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, dentre eles a não reincidência em crime doloso e a existência de circunstâncias judiciais favoráveis.

4.

O apelante é reincidente na prática de crime doloso e ostenta extensa ficha criminal, circunstâncias que impedem a concessão do benefício.

5.

A culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do condenado revelam circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstrando que a substituição da pena não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito.

6.

A reincidência pode incidir sobre cada crime quando há condenação por múltiplos delitos, sem configurar bis in idem, desde que não seja utilizada a mesma condenação simultaneamente para maus antecedentes e reincidência.

7.

A substituição da pena, no caso concreto, não se revela socialmente recomendável nem atende aos requisitos legais previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

2.

A reincidência em crime doloso e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a concessão da substituição da pena.

3.

A agravante da reincidência pode incidir sobre cada crime em caso de múltiplas condenações, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 61, I, e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0005789-72.2008.8.14.0006, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEX CÉSAR SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 304 do Código Penal. Ainda, foi-lhe imposta a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Consta na denúncia (30224642):

“(...) que no dia 08.08.2019, denunciado ALEX CESAR SILVA tinha em sua posse um revólver calibre 38, da marca TAURUS, além de 49 (quarenta e nove) munições do mesmo calibre, bem como durante a abordagem apresentou documento de identificação com informações salvas.

Consta na peça informativa, que no dia mencionado, por volta de 12h, foi deflagrada a operação OURO PRETO com o objetivo de combater a extração ilegal de minério na zona rural de Marabá, bem como o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do denunciado por este ser suspeito de participar de um grupo miliciano. Na referida data, a equipe policial encontrou o denunciado em frente a sua residência situada na Vila União, zona rural de Marabá, ocasião em que deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Alex, oriundo das comarcas de Senador José Porfírio/PA e Uberlândia/MG.

Após o cumprimento do mandado, foi realizada busca no interior da residência do denunciado, momento em que foi encontrado um revólver calibre 38 da marca TAURUS, numeração HC 22601, além de 49 (quarenta e nove) munições do mesmo calibre e a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). No mais, durante a sua abordagem, Alex apresentou um documento de identificação (CNH) contendo informações falsas, vez que o nome presente no documento é ALEX SILVA NOGUEIRA, CPF 706.461.232-11 e RG 8870813 PC/.

Ato contínuo encaminharam o denunciado até a Delegacia para a tomada de providências cabíveis.

Perante a autoridade policial o denunciado, ALEX CESAR SILVA, afirmou qu seu verdadeiro nome é ALEX CESAR SILVA e não ALEX SILVA NOGUEIRA como consta em sua carteira de habilitação e não soube informar porque constavam esses dados falsos em sua CNH. Informou que no dia 08.08.2019, por volta de 11h, a Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão preventiva em seu desfavor, sendo que estava no momento da abordagem, em frente à sua residência na Vila União, município de Marabá.

Posteriormente, a equipe da Polícia Civil encontrou em sua residência 01 (um) revolver calibre 38 e 49 (quarenta e nove) munições referentes à arma encontrada, as quais encontravam-se em seu guarda roupa e que estas pertenciam a seu pai, sendo que as mesmas acabaram ficando em sua residência.

Foi confeccionado relatório técnico de análise de documentos nº 02/2019 - DIDEM/PA, fls. 31/37 do IPL, o qual constou que o verdadeiro nome do denunciado é ALEX CESAR SILVA e que este após praticar vários crimes e viver sob a condição de foragido da justiça, se registrou novamente na Receita Federal do Brasil, se apresentando como ALEX SILVA NOGUEIRA.

A sentença encontra-se acostada sob o ID 30224683.

Nas razões recursais (ID 30224697), a defesa do apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Apresentadas as contrarrazões (ID 30224703), o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo improvimento do recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância superior

(ID 34607886), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
do apelação e pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS

É sabido que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (penas alternativas) cabe quando a pena aplicada não supera 4 anos (crimes dolosos sem violência/grave ameaça) ou em qualquer pena de crimes culposos. O réu não pode ser reincidente em crime doloso (salvo exceções) e as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis.

Observa-se o art. 44 do CP:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

No caso em análise, verifica-se a impossibilidade de sua concessão, tendo em vista que o apelante é reincidente na prática de crime doloso, além de ostentar extensa ficha criminal. Ademais, sua personalidade e circunstâncias judiciais não se mostram favoráveis à aplicação de sanções alternativas.

Outrossim, com relação ao bis in idem, não se pode usar a mesma condenação para aumentar a pena base (maus antecedentes - 1ª fase) e também como reincidência (2ª fase) para o mesmo crime. No entanto, se o réu cometeu dois crimes (concurso material, formal ou continuidade delitiva) e é reincidente, a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) incide sobre cada um deles na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma, a substituição pretendida não se revela socialmente recomendável, tampouco atende aos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal, circunstâncias que inviabilizam a concessão do benefício.

Assim, conclui-se que o apelante não preenche os pressupostos legais necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Da substituição da pena privativa de liberdade. Desacolhe-se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos uma vez que o apelante praticou o crime de roubo simulando estar armado, incidindo, pois, a vedação do inc. I do art. 44 do CPB. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0005789-72.2008.8.14.0006 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2013-08-29)

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 202
6
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026